Tribunal: TJMT
Processo: 1006567-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006567-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Honorários Advocatícios, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), PAULO MIGUEL JAMBERS - CPF: 438.436.039-87 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS JAMBERS - CPF: 467.658.839-91 (AGRAVANTE), HELENA MARIA JAMBERS ZAMBOM - CPF: 488.588.039-49 (AGRAVANTE), DALVA JAMBERS CLEMENTE - CPF: 324.988.619-04 (AGRAVANTE), EVALDO JAMBERS - CPF: 239.841.209-15 (AGRAVANTE), AGOSTINHO JAMBERS - CPF: 759.767.141-53 (AGRAVANTE), MARIA HELENA JAMBERS SCANDELAI - CPF: 325.076.589-91 (AGRAVANTE), LOURDES JAMBERS - CPF: 535.499.101-34 (AGRAVANTE), TEREZINHA APARECIDA JAMBERS - CPF: 452.369.339-00 (AGRAVANTE), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (AGRAVADO), EDILSON MILTON DE MOURA CORREA - CPF: 116.151.410-49 (AGRAVADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), EDILSON MILTON DE MOURA CORREA - CPF: 116.151.410-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO JAMBERS HIDALGO GIMENEZ - CPF: 694.103.991-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Os agravantes alegam excesso de execução, sustentando que os honorários advocatícios foram calculados sobre o valor atualizado da causa, quando deveriam incidir apenas sobre o valor original. Defendem, ainda, que a majoração de 5% determinada pelo STJ deveria incidir sobre os 11% já arbitrados, e não sobre a totalidade da base de cálculo.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor original ou sobre o valor atualizado da causa; (
ii
) estabelecer se a majoração de 5% dos honorários recursais deve ser aplicada sobre o percentual anteriormente fixado ou de forma autônoma, respeitado o teto legal.

III.
Razões de decidir

1.
Os honorários advocatícios fixados em percentual devem incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e conforme pacificado pela Súmula nº 14 do STJ.

2.
A majoração dos honorários recursais foi determinada de forma clara e sucessiva ao longo do processo, totalizando 16% (10% na sentença, 1% por embargos de declaração e 5% no agravo em recurso especial), respeitando o limite de 20% previsto no CPC.

3.
Não há demonstração de erro material ou aritmético que justifique o reconhecimento de excesso de execução.

4.
A decisão agravada apresenta fundamentação adequada e está em consonância com o entendimento jurisprudencial e legal, não merecendo reforma.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Os honorários advocatícios fixados em percentual incidem sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e da Súmula nº 14 do STJ.

2.
A majoração dos honorários recursais pode ocorrer de forma cumulativa, desde que respeitado o teto legal de 20%, conforme o entendimento consolidado pela jurisprudência.

3.
A alegação de excesso de execução exige demonstração de erro aritmético, o que não se verifica quando a base de cálculo e os percentuais aplicados estão em conformidade com a legislação e decisões anteriores.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 14; TJ-RS, AI nº 5268798-31.2023.8.21.7000, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 14.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO MIGUEL JAMBERS E OUTROS
contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0010218-62.2015.8.11.0040, pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, movido por
MARCO ANTONIO STUANI
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Os agravantes sustentam que houve erro na aplicação do percentual de honorários, uma vez que o agravado aplicou o percentual sobre o valor atualizado da causa, quando, na verdade, este deveria incidir apenas sobre o valor original.

Defendem, ainda, que a majoração estabelecida pelo STJ, de 5%, deveria incidir sobre os honorários previamente arbitrados em 11%, e não sobre a totalidade do valor da causa.

Asseveram que a forma utilizada pelo exequente, e mantida pelo Juízo a quo, acarreta excesso de execução, razão pela qual o devido reparo se faz necessário.

Diante dessas considerações, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final.

O recurso é tempestivo e devidamente preparado (ID 272530371).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 273570880).

Em suas contrarrazões (ID 273942490), o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como já mencionado,
PAULO MIGUEL JAMBERS E OUTROS
interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento em razão da
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença por eles apresentada, com base no seguinte fundamento (ID 175742542, na origem):

“(...)

Apesar da impugnação apresentada, os argumentos da parte executada não merecem prosperar.

Isto porque as decisões que fixaram/majoraram os honorários devidos foram bem específicas e claras, não abrindo qualquer margem
à
mais de uma interpretação, se tratando apenas de uma soma aritmética para chegar ao valor devido.

A sentença fixou o percentual de 10% sobre o valor da causa; após, em recurso, foi fixado o montante de 11%; em último grau recursal, houve a majoração “
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados, limitados
à
20%
”, constatando-se que a intenção do julgador foi de acrescer ao percentual já fixado (11%) mais 5%,
ou seja, o total devido é de 16%
- tanto que determinou a observância do limite percentual de 20%.

Ultrapassada a premissa quanto ao percentual, é uníssono na legislação e na jurisprudência que os honorários advocatícios são fixados sobre o valor atualizado da causa. Isto se extrai de breve leitura da Súmula 14 do STJ e da jurisprudência:

Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa,
a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento
.

(Súmula n.14
, Corte
Especial, julgado em 8/11/1990, DJ de 14/11/1990, p. 13025.)

(...)
(TJ-SP - AI: 20827000420208260000 SP 2082700-04.2020.8.26.0000, Relator: Osvaldo de Oliveira
, Data
de Julgamento: 04/02/2021, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/02/2021)

(...)
(TJ-SP - AI: 22539325020218260000 SP 2253932-50.2021.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles
, Data
de Julgamento: 22/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022)

Quanto ao oferecimento de bem em garantia, além da expressa negativa do exequente, sequer foi juntado aos autos qualquer documento referente ao bem, o que importa no indeferimento do pedido.

Por todo o exposto,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte executada.
”

Pois bem, sem delongas, e que pese os argumentos trazidos pelos agravantes, concluo que o presente recurso não prospera.

Segundo os agravantes, houve erro na aplicação do percentual de honorários, sob o argumento de que este deveria incidir apenas sobre o valor original da causa, e não sobre o valor atualizado.

No entanto, diversamente do sustentado pelos agravantes, o percentual dos honorários advocatícios é fixado
sobre o valor atualizado da causa
, condição prevista no Código de Processo Civil, que
dispõe,
em seu art. 85, § 2º:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor
atualizado
da causa
, atendidos: (
...)”

Afora isso, o próprio acórdão determinou que a condenação em honorários
obedeceria
aos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, ou seja,
incidentes sobre o valor atualizado da causa.

Ademais, a correção monetária decorre de lei, devendo incidir desde o ajuizamento da ação, conforme dispõe a Súmula nº 14 do STJ,
in
verbis
:

“
Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.
”
(Súmula n.
14
, Corte
Especial, julgado em 8/11/1990, DJ de 14/11/1990, p. 13025.)

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
EXCESSO DE EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA
CAUSA .
OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA TÊM COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR
ATUALIZADO A PARTIR DO RESPECTIVO AJUIZAMENTO, COMO ENUNCIADO PELA SÚMULA Nº 14 DO EG. STJ E DISPOSTO NO ART. 85, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
O RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO TEM POR PRESSUPOSTO A DEMONSTRAÇÃO ARITMÉTICA DE ERRO NA APURAÇÃO DO PONTO
IMPUGNADO .
CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE NÃO HÁ EXCESSO POR ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA CAUSA; E SE IMPÕE MANTER A DECISÃO AGRAVADA.RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5268798-31.2023 .8.21.7000 OUTRA, Relator.: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 14/03/2024, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2024) (
g.n
)

Outrossim
, quanto à majoração dos honorários recursais, constata-se que as decisões foram claras e específicas. V
ejamos.

A sentença fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Por conseguinte, foram opostos embargos de declaração em relação ao acórdão que julgou o recurso de apelação cível interposto pelos agravantes, em razão da omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, os quais foram acolhidos para majorar os honorários para 11%.

Em sede de Agravo em Recurso Especial, os honorários foram novamente majorados, desta vez em 5%.

Assim sendo, resta nítido que o total devido a título de honorários advocatícios é de 16% (dezesseis por cento).

Logo, devidamente correto o percentual de honorários aplicado sobre o valor atualizado da causa, não há que se falar em excesso de execução.

Portanto, entendo que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença está bem fundamentada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço
e
nego
provimento

ao recurso interposto por
PAULO MIGUEL JAMBERS E OUTROS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025